Tribunal: TJDFT
Processo: 0734918-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734918-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ROGERIO AURELIO DE FRANCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Rejeição – Não Demonstração do Risco de Dano Grave – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO ROGERIO AURELIO DE FRANCA em face da Decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Pretende a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sustar integralmente os efeitos da decisão recorrida, obstando quaisquer atos executivos ou expropriatórios. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Para concessão da antecipação da tutela pleiteada faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, as matérias que podem ser deduzidas pelo executado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença encontram-se previstas, de maneira taxativa, no artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. Ou seja, dizem respeito as causas impeditivas, modificativas ou extintivas da obrigação, superveniente à sentença. No entanto, para além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada se as alegações apresentadas pelo executado são cabíveis no presente momento processual, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Isso porque a decisão de origem condicionou a juntada da planilha atualizada do débito e a continuidade da execução à preclusão da própria decisão, o que afasta a possibilidade de prejuízo imediato ao agravante. Dessa forma, mostra-se adequado que se aguarde a formação do contraditório próprio do agravo de instrumento, sem que disso decorra qualquer risco concreto ou dano irreparável às partes envolvidas. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator